Tribunal: TJMT
Processo: 0004113-32.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004113-32.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TURBO MASTER COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA - CNPJ: 06.264.935/0001-61 (APELANTE), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DANOS

MORAIS
–
PESSOA

JURÍDICA
– COMPROVAÇÃO DO
DANO
– NECESSIDADE –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O reconhecimento de danos morais à pessoa jurídica depende da demonstração de abalo à sua honra objetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não restou comprovada que a interrupção no fornecimento de energia tenha atingido a imagem da pessoa jurídica perante a clientela, razão pela qual entendo que não é cabível a condenação a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
TURBO MASTER COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA
.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
8
ª Vara Cível da
Comarca de
Cuiabá

que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

de n.
0004113-32.2016.8.11.0041
,

que move em desfavor de
ENERGISA S/A
,

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para
condenar a concessionária requerida ao pagamento da quantia de R$1.360,02 (mil trezentos e sessenta reais e dois centavos), referente aos danos materiais sofridos pela autora. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 60% para a autora e 40% para a ré.

A apelante
busca, em síntese, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz que ficou quinze
dias sem energia elétrica, fato que vai além do mero aborrecimento diário, pois ultrapassa a razoabilidade das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id.

207604719
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação indenizatória em razão
da interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica na Unidade Consumidora n. 6/1226870-2.

A sentença julgou os pedidos
parcialmente
procedentes, conforme relatório alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença
, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a ocorrência de danos morais à pessoa jurídica, condicionada à comprovação da efetiva lesão à sua honra objetiva:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
1.- Quanto à concessão de danos morais à pessoa jurídica, conforme entendimento remansoso dessa Corte, consolidado com a edição da Súmula 227, admite-se a possibilidade de indenização por danos morais a pessoa jurídica quando o abalo atingir a sua honra objetiva.
2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que foi fixado o valor de indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devido pela ora Agravante à autora, a título de danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. 4.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido
.” (
AgRg
no
AREsp
431919/PR. Relator Min. Sidnei Beneti. 3ª Turma. Julgamento em 11/02/2014.
DJe
13/03/2014).

Na hipótese, não restou demonstrada a ofensa aos direitos da personalidade da pessoa jurídica, caracterizada pela violação à sua honra objetiva.

Com efeito, não restou comprovada que a interrupção no fornecimento de energia tenha atingido a imagem da pessoa jurídica perante a clientela, razão pela qual entendo que não é cabível a condenação a título de danos morais.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Interrupção injustificada no fornecimento de energia elétrica – Ação julgada parcialmente procedente, condenada a ré ao pagamento de danos materiais e morais no valor de R$10.000,00 – Inconformismo de ambas as partes – Autor que pretende a condenação da ré ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença – Descabimento – Danos materiais não demonstrados no decorrer da lide – Danos hipotéticos e eventuais que não comportam indenização – Autora que deixou de manifestar-se sobre as provas que pretendia produzir – Danos emergentes que já seriam de conhecimento da autora no momento do saneador – Lucros cessantes não demonstrados – Recurso não provido – Apelo da ré – Alegação de que não comprovada a interrupção – Não acolhimento – Restabelecimento da energia elétrica que somente ocorreu em cumprimento à liminar deferida – Corte injustificado – Pretensão ao afastamento da indenização por danos morais e materiais – Acolhimento –
Dano moral não configurado – Ausência de comprovação de violação à honra objetiva da pessoa jurídica autora – Súmula 227 do C. STJ –
Danos materiais não demonstrados pela autora, sequer delimitados, para que se admita eventual apuração em liquidação de sentença – Sentença reformada, afastada a condenação da ré ao pagamento de verbas indenizatórias – Sucumbência recíproca, em maior proporção a do autor – Recurso
da ré provido em parte, desprovido o apelo da autora.
(
TJSP; Apelação
Cível 1014968-76.2021.8.26.0068; Relator (a):José Augusto
Genofre
Martins; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri -6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/01/2024; Data de Registro: 08/01/2024)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de parcial procedência. Suspensão indevida no fornecimento. Autora que ficou sem energia elétrica por mais de 24 horas em seu estabelecimento. Interrupção devidamente comprovada (e até assumida pela parte ré), assim como a comercialização de perecíveis (bananas refrigeradas) pela autora. Nexo causal evidenciado. Teses da ré desprovidas de substrato probatório. Não demonstrado aviso prévio ou situação de urgência que justificasse o corte nos termos do art. 6º, §3º, I, da Lei n. 8987/95. Responsabilidade da ré que é objetiva, estando preenchidos todos os pressupostos para seu reconhecimento quanto à condenação por danos materiais.
Danos morais não caracterizados. Ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica não comprovada. Precedentes. Sucumbência adequadamente delimitada em primeiro grau. Recursos desprovidos.

(
TJSP; Apelação
Cível 1002174-85.2023.8.26.0348; Relator (a):Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá -5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2023; Data de Registro: 25/09/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024